Tribunal: TJBA
Processo: 8000320-16.2021.8.05.0016
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000320-16.2021.8.05.0016

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARILDE WANDERLEY DE SOUZA

Advogado(s)
:
LIUBIA ALVES DE MAGALHAES EMERENCIANO

ACORDÃO

Ementa
: Direito do consumidor. Recurso de apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Empréstimo consignado fraudulento com desconto em benefício previdenciário. Autenticidade da assinatura impugnada. Ônus da prova não cumprido pela instituição financeira.
Tema 1.061 do STJ.
Responsabilidade objetiva por falha na prestação do serviço. Configuração de dano moral. Juros moratórios desde o evento danoso.
Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação.
Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de rito comum, reconhecendo a inexistência de relação jurídica referente a contrato de empréstimo consignado, determinando a restituição simples dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, além da condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside
em
(i) definir se houve regularidade na contratação do empréstimo consignado impugnado; (ii) verificar a responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos indevidos; (iii) determinar a forma de restituição dos valores descontados; e (iv) avaliar a ocorrência e o valor da indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente o art. 14, que prevê a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos vícios na prestação do serviço.

4. Impugnada a assinatura do contrato, incide o art. 429, II, do CPC, que atribui à instituição financeira o ônus de provar sua autenticidade, encargo do qual não se desincumbiu.

5. A divergência visível entre a assinatura do contrato e aquelas constantes dos documentos pessoais da autora, aliada à formalização em localidade distinta do seu domicílio, reforça a suspeita de fraude e indica inexistência do negócio jurídico.

6. A responsabilidade objetiva da instituição financeira está consolidada na jurisprudência, inclusive na Súmula 479 do STJ, aplicável aos casos de fraudes internas e falhas nos mecanismos de segurança bancária.

7. A tese de ato jurídico perfeito não prospera diante da inexistência de manifestação válida de vontade, o que impede a configuração de relação contratual protegida constitucion
almente.

8. A restituição simples dos valores descontados indevidamente é medida adequada.

9.
O desconto indevido em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral in re ipsa, sendo o valor fixado em R$ 2.000,00 inferior ao parâmetro usualmente adotado, mas insuscetível de majoração em apelação exclusiva da parte vencida, em respeito à vedação da reformatio in pejus.

10. Os juros de mor
a incidentes sobre a indenização por danos morais fluem desde o evento danoso, com a disciplina de juros definida na sentença.

11.
Majoram-se os honorários advocatícios
para 15
% sobre o valor
da condenação
, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12
.
Sentença mantida.
Recurso de apelação

im
provido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8000320-16.2021.8.05.0016
,
em que é apelante
BANCO BRADESCO S.A.

e apelado
MARILDE WANDERLEY DE SOUZA.

ACORDAM

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e

NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto do Relator.